Tribunal: TJSP
Processo: 2084192-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Benefício negado – Hipossuficiência financeira evidenciada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084192-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
KIT VESTIBULARES LTDA, é agravada ELZA RODRIGUES FERNANDES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084192-31.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes
2
VOTO No: 31340
AGRV.No: 2084192-31.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGTE. : KIT VESTIBULARES LTDA
AGDO. : ELZA RODRIGUES FERNANDES DOS SANTOS
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pessoa jurídica

Benefício
negado

Hipossuficiência
financeira
evidenciada - Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 12, que, nos autos da ação monitória que
move em face da agravada, indeferiu o benefício da
justiça gratuita pleiteado.
Afirma que o decisum não pode subsistir, porque
a atual situação financeira da escola é desfavorável,
conforme faz prova o balanço patrimonial atualizado
apresentado no feito, o qual demonstra a sua
vulnerabilidade econômica, diante de prejuízo financeiro
acumulado de mais de R$ 710.520,35. Ressalta que é
microempresa, inscrita no Simples Nacional, com parcos
rendimentos, sendo a concessão do benefício a única
forma de preservar o seu acesso à justiça.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
58).
Não há contrariedade.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls.
62).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De acordo com o art. 5°, LXXIV, da CF, não é
possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita
quando a parte interessada não prova a insuficiência de
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084192-31.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes
3
Considerando-se
que
a
agravante
é
pessoa
jurídica, a prova de hipossuficiência econômica deve ser
robusta, outorgando ao julgador a possibilidade de
apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando
margens de dúvidas acerca de sua condição de miserabilidade. Na hipótese, juntou a requerente pessoa
jurídica documentos comprobatórios da insuficiência de
capital hábil a sustentar a alegação de hipossuficiência
financeira, conforme cópias do balanço patrimonial e
demonstração do resultado do exercício acostadas a fls.
22/27, que comprovam que a entidade vem possuindo
passivo circulante muito superior ao ativo circulante,
bem como prejuízos acumulados de elevada monta.
Dentro desse contexto, a fim de não impedir seu
acesso ao judiciário, defere-se a gratuidade pleiteada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator